Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-88.2024.8.11.0110
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000235-88.2024.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JEANNISMEIRE MENDES DA COSTA - CPF: 034.602.921-05 (APELANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 029.159.841-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. NORMA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual, ocupante do cargo de apoio administrativo educacional profissionalizado – limpeza, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de previsão legal específica na Lei Complementar no 50/1998.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é possível o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade a servidora pública estadual regida por estatuto próprio, que adota o regime remuneratório por subsídio.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar no 50/1998, que rege a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, adota o regime de subsídio, vedando a percepção de adicionais ou gratificações, nos termos do art. 44.

4. A adoção do regime de subsídio encontra amparo no art. 39, § 4o, da CF, sendo legítima a opção do legislador local.

5. A ausência de previsão legal específica para o pagamento do adicional de insalubridade à categoria funcional da apelante impede sua concessão judicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput) e à Súmula Vinculante no 37 do STF.

6. A LC no 04/1990, norma geral, não prevalece sobre a LC no 50/1998, norma especial que regula de forma específica a carreira da servidora, em respeito ao princípio da especialidade.

7. A constatação pericial da insalubridade não supre a ausência de norma legal autorizadora do pagamento da vantagem pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal específica no âmbito do ente federativo respectivo. 2. O regime de subsídio, quando adotado por lei específica, veda o pagamento de adicionais, inclusive o de insalubridade, salvo previsão expressa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7o, XXIII; 37, caput; 39, §4o. CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o. LC/MT no 50/1998, art. 44. LC/MT no 04/1990, arts. 87 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 37; STF - MS: 35977 DF 0078088-36 .2018.1.00.0000, Relator.: Nunes Marques, Data de Julgamento: 29/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/02/2022; N.U 1037457-40.2023.8.11.0041, câmaras isoladas cíveis de direito público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026; N.U 1001958-94.2023.8.11.0105, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JEANNISMEIRE MENDES DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da
Ação de Cobrança
no 1000235-88.2024.8.11.0110, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, embora a Lei Complementar no 50/1998 não disponha especificamente sobre o adicional de insalubridade, há previsão na Lei Complementar no 04/1990 quanto à concessão do benefício aos servidores expostos a agentes nocivos, sendo esta norma aplicável de forma subsidiária à legislação de regência da categoria.

Aduz que a negativa do adicional com base exclusivamente na ausência de previsão expressa na legislação de carreira configura equívoco de interpretação, sobretudo diante dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde do trabalhador.

Argumenta, ainda, que deve prevalecer a interpretação teleológica da legislação, porquanto a finalidade do adicional de insalubridade é compensar o risco à saúde do servidor, o que estaria demonstrado no caso concreto.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer o direito da apelante ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com efeitos retroativos, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
defende a manutenção da sentença, sustentando a ausência de previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade a servidor submetido ao regime de subsídio, requerendo, assim, o desprovimento do recurso (ID 357810940).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 358766857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Jeannismeire Mendes da Costa
, servidora pública, investida no cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado – Limpeza desde 20/08/2014, propôs
ação de cobrança
em face do Estado de Mato Grosso, visando à concessão de adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), em razão do alegado contato permanente com agentes biológicos e químicos nocivos à saúde no exercício de suas atribuições funcionais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na ausência de previsão legal específica na Lei Complementar no 50/1998 para a concessão do adicional de insalubridade (ID 357810937).

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade em favor de servidora pública estadual.

A apelante, servidora pública estadual, é regida pela Lei Complementar no 50/1998, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso. Referido diploma legal, em seu artigo 44, dispõe
expressamente
que:

“
Art. 44.

O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória
, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.” (grifo nosso)

Trata-se de opção legislativa legítima, amparada no artigo 39, § 4o, da Constituição Federal, que autoriza a adoção do regime de subsídio como forma de remuneração dos servidores públicos.

Outrossim, a Emenda Constitucional no 19/1998 suprimiu a previsão expressa de aplicação do artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal – que assegura o adicional de remuneração para atividades insalubres – aos servidores públicos, transferindo integralmente a regulamentação da matéria para a legislação infraconstitucional de cada ente federativo.

Nesse contexto, para que se reconheça o direito ao adicional de insalubridade ao servidor público,
é indispensável a existência de previsão legal específica, no âmbito do respectivo ente federativo
, que contemple expressamente a categoria funcional à qual pertença o servidor, o que não se verificou no caso concreto.

Ademais, embora o laudo pericial constante nos autos (ID 357810933) tenha concluído pela caracterização de condições laborais insalubres no exercício das atribuições da autora, tal constatação não é suficiente, por si só, para ensejar o pagamento do adicional de insalubridade, sendo imprescindível a existência de previsão legal específica para a respectiva carreira funcional.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
1. O regime remuneratório de subsídio em parcela única, quando previsto em lei especial de carreira com vedação expressa ao acréscimo de qualquer adicional, afasta a incidência de normas gerais que disciplinam o pagamento de adicional de insalubridade ao funcionalismo público.

2. A comprovação pericial de exposição a agentes insalubres não supre a ausência de previsão legal específica para a concessão do adicional de insalubridade à categoria funcional
.

3. A concessão judicial de adicional a servidor público remunerado por subsídio, cuja lei de carreira veda expressamente qualquer acréscimo, viola a Súmula Vinculante n. 37 do STF.

(N.U 1000471-37.2023.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

[...]
1. É imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade, não sendo possível sua concessão por interpretação extensiva ou por analogia às normas gerais ou celetistas. 2. A concessão judicial de vantagem remuneratória sem previsão legal afronta os princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes.

(N.U 1001958-94.2023.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

A apelante sustenta, ainda, a aplicação subsidiária da Lei Complementar no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso) à Lei Complementar no 50/1998, alegando que os artigos 87 e seguintes daquela norma conteriam previsão genérica apta a fundamentar seu pleito.

Todavia, a Lei Complementar no 50/1998 configura norma especial que regula de forma específica a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado,
estabelecendo regime jurídico próprio e autônomo
. Por sua vez, a LC no 04/1990 possui natureza de norma geral, razão pela qual não pode ser aplicada quando houver norma especial que disponha de forma diversa, em consonância com o princípio da especialidade.

A propósito:

[...]
1. Predomina em nosso sistema jurídico o princípio da especialidade, segundo o qual, diante de conflito aparente entre normas, a regra especial deverá prevalecer sobre a geral.

(STF - MS: 35977 DF 0078088-36 .2018.1.00.0000, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/02/2022)

No tocante à invocação da teoria da derrotabilidade da norma jurídica, sua aplicação não se sustenta, uma vez que implicaria em verdadeira criação judicial de vantagem pecuniária sem amparo legal, em afronta direta ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF) e à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
.

Assim, a concessão de vantagem pecuniária a servidor público sem respaldo em previsão legal específica configura invasão da competência do Poder Legislativo, em violação ao princípio da separação dos poderes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026